Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. CONSTRIÇÃO FRUTÍFERA. ART. 921, § 4o- A, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento que, nos autos da execução, reconheceu o término do prazo da prescrição intercorrente, considerando o final do prazo suspensivo em 20/10/2022 e o decurso do prazo prescricional trienal (alugueis - 206, §3o, I, do CC) em 20/10/2025.

2. Não havendo constrição de bens, a ordem de suspensão dos autos, em que pese haver trâmite processual, deve surtir seus efeitos.

3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.

4. Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.

5. A penhora/bloqueio parcial de valores via Sisbajud dos devedores enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca para satisfação do seu crédito.

6. Diligência requerida pelo credor antes do transcurso do prazo prescricional, restando frutífera, não justifica o acolhimento do transcurso da prescrição intercorrente, conforme disposto no § 4o-A do art. 921 do CPC.

7. Agravo conhecido e provido parcialmente.